Tribunal: STJ
Processo: 0209550-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1009778 - SP (2025/0209550-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: J P DE M F
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
. DIREITO PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravo regimental se limita
a reiterar argumentos já apresentados e decididos em habeas corpus
anteriores.
2. Agravo regimental desprovido.
"A reiteração de pedido em habeas corpus sem novos
Tese de julgamento:
fundamentos justifica o indeferimento liminar e a aplicação de sanções
processuais".
RISTJ, art. 210.
Dispositivos relevantes citados:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50209504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 7d2eb0d8-6593-45e5-ae78-7e78cff8740f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1009778 - SP (2025/0209550-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: J P DE M F
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
. DIREITO PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravo regimental se limita
a reiterar argumentos já apresentados e decididos em habeas corpus
anteriores.
2. Agravo regimental desprovido.
"A reiteração de pedido em habeas corpus sem novos
Tese de julgamento:
fundamentos justifica o indeferimento liminar e a aplicação de sanções
processuais".
RISTJ, art. 210.
Dispositivos relevantes citados:

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental em
interposto em favor de
habeas corpus
J P
DE M F contra decisão em que indeferi liminarmente a ordem em
assim
decisum
redigido:
Depreende-se dos autos que o presente
é mera reiteração do pedido
writ
feito no HC n. 1.009.776/SP, também de minha relatoria, no qual já proferi
decisão indeferindo liminarmente a ordem, com aplicação de multa.
Ante o exposto, diante da constatação de que o presente remédio
constitucional é mera reiteração,
com fulcro no art.
indefiro-o liminarmente
Documento eletrônico VDA49790096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:35
Código de Controle do Documento: e7dee2cc-eabb-4ce8-97f5-678623490bb8

210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com advertência
para que o impetrante abstenha-se de ajuizar novos feitos de forma
, sob pena de aplicação de nova multa e outras
predatória nesta Corte
medidas mais gravosas cabíveis.
Publique-se. Intimem-se.
No presente agravo, repisa a parte as alegações originais.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos, porquanto se trata de mera reiteração de
pedido.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:35
Código de Controle do Documento: e7dee2cc-eabb-4ce8-97f5-678623490bb8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.009.778 / SP
Número Registro: 2025/0209550-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004396420252000000 15080363520228260050 4396420252000000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : J P DE M F
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: J P DE M F
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA -
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J P DE M F
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50168553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:15
Código de Controle do Documento: ef7fdb64-3fd5-4adf-9122-8a38e1614523

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:15
Código de Controle do Documento: ef7fdb64-3fd5-4adf-9122-8a38e1614523